Tribunal: CARF
Processo: 12448.738660/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738660/2011-58
ACÓRDÃO
2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL COSTA MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, depois da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, serão exigidos da pessoa física, o imposto, a multa e os juros de
mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. §2o, ART. 12-A,
LEI No 7.713/88.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, desde que haja a comprovação de que foram pagos
pelo contribuinte.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) afastar da base de cálculo
os valores pagos a título de FGTS; b) o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente e; c) decotar do lançamento a parcela que se refira
aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 10 a 13.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 11, foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$84.502,86,
tendo sido compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$3.882,14.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
3
PROCESSO TRABALHISTA No 1570/2005 (BANCO BRADESCO)
Rendimento – R$78.520,71
IRRF – R$2.899,99
PROCESSO TRABALHISTA No 607/1998 (BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO)
Rendimento – R$5.982,15
IRRF – R$982,15
(...)
Impugnação
Cientificado do lançamento em 23/11/2011 (Aviso de Recebimento à fl. 52), o
contribuinte apresentou, em 23/12/2011 (fl. 02), a impugnação de fls. 02 a 09,
acompanhada dos documentos de fls. 10 a 50, na qual, em síntese, afirma que:
- a impugnação é tempestiva;
- tem boa fé, já que em nenhum momento teve a intenção de não recolher
impostos, nem omitiu rendimentos, pois declarou o valor recebido no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis;
- conforme cópia da ação trabalhista anexada, deve ser deduzido o valor de
R$5.731,88 correspondentes aos honorários advocatícios;
- o imposto de renda foi devidamente retido e recolhido, sendo certo que, se por
ventura houver alguma diferença a recolher, esta é de responsabilidade da
reclamada no processo trabalhista (Banco Bradesco BBI S.A), que deve ser
intimada para realizar tal recolhimento faltante, nos termos do artigo 2o da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.127/2011;
- a maior parte do valor recebido se refere a juros e atualização monetária que é
isento do imposto de renda, ressaltando que o cálculo de liquidação não
discrimina claramente a parcela salarial e a parcela indenizatória recebidas;
- os valores recebidos a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho
são isentos de imposto de renda, nos termos dos artigos 6o, inciso V, da Lei no
7.713/1988 e 404 do Código Civil; e
- o cálculo do imposto devido deve ser realizado mensalmente com a incidência
do imposto devido à época que o impugnante deveria ter recebido, conforme IN
RFB 1.127/2011, e não sobre o valor total como procedeu o fiscal
equivocadamente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
4
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
depois da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, serão exigidos
da pessoa física, o imposto, a multa e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
AÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os juros de
mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento de quaisquer
proventos ou vantagens percebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em resumo, os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de ação trabalhista.
Não houve a alegação de preliminares no recurso.
Quanto ao mérito, especificamente quanto as alegações de boa-fé do contribuinte,
de responsabilidade pelo recolhimento do imposto ser da reclamada da demanda trabalhista e
sobre o afastamento da base de cálculo dos honorário advocatícios, verifico que os argumentos
apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na
impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo. Desta feita, com fundamento
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
5
no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O impugnante afirma que agiu de boa fé, já que teria informado na Declaração de
Ajuste Anual os valores considerados omitidos como rendimentos isentos ou não
tributáveis.
Em relação a isto, cabe esclarecer o contribuinte que eventual boa-fé não o exime
de responder pelas infrações tributárias que tenha cometido, já que a
responsabilidade tributária é objetiva, conforme prevê o artigo 136 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No tocante à alegação do autuado de que o imposto devido já foi pago por
ocasião da retenção na fonte e que eventual diferença faltante deve ser cobrada
da fonte pagadora, cabe esclarecer que o imposto de renda que foi retido não é
exclusivo na fonte, já que não se trata de rendimento tributado exclusivamente
na fonte, mas sim de rendimento que deve ser oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual.
Desta forma, o imposto em discussão é antecipação do apurado na declaração de
rendimentos e a diferença a pagar apurada, inclusive a decorrente de retenção
que deixou indevidamente se ser feita pela fonte pagadora, a partir do prazo final
para entrega da declaração, é de responsabilidade do contribuinte, conforme
esclarece o Parecer Normativo do Secretário da Receita Federal no 1, de 24 de
setembro de 2002:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
6
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(negrito acrescido)
(...)
Portanto, a norma aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente até 31
de dezembro de 2009 é o artigo 12 da Lei no 7.713/1988, que não prevê a
tributação em separado, nem o cálculo levando-se em consideração o número de
meses a que se refere o rendimento:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Como se vê, o beneficiário de rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial, tem direito a deduzir a despesas que teve com a
ação judicial, inclusive com advogados, para apurar a base de cálculo do imposto.
No caso dos autos, o autuado apresenta o Alvará Judicial de fl. 34 para comprovar
que teve despesa com advogado no valor de R$5.731,88.
Contudo, o contribuinte não tem direito a abater este valor dos rendimentos que
recebeu, pois não se trata de despesa que foi paga pelo próprio contribuinte,
como prevê o artigo 12 da Lei no 7.713/1988 acima transcrito, mas sim de
despesa que foi paga pela empresa reclamada, o Banco do Estado do Maranhão
(BEM).

Assim, quanto a tais argumentos, mantenho a decisão recorrida.
No entanto, no tocante as demais alegações, verifico que assiste razão ao
recorrente. Segue a demonstração.
ISENÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
Sustenta o recorrente, de forma ampla, que todos os valores recebidos a título de
indenização por rescisão de contrato de trabalho são isentos de imposto de renda, nos termos dos
artigos 6o, inciso V, da Lei no 7.713/1988.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
7
O dispositivo normativa apontado pelo sujeito passivo, de fato aponta que a
isenção de valores pagos em virtude de despedida ou rescisão de contrato de trabalho. É textual
ao consagrar o seguinte:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Da leitura se depreende que apenas três naturezas de verbas se enquadram na
qualidade de isentas, quais sejam, a indenização eventualmente fixada pela justiça do trabalho, o
aviso prévio e os valores referente ao FGTS.
Não há qualquer menção de que diferenças salariais seriam isentas.
Analisando as planilhas de cálculo emanadas do processo judicial, de fácil
constatação que os valores devidos correspondiam apenas a diferenças salariais (anotadas como
“DIF. SALARIAL” ou como “SAL. P/CALC. INCIDEN” ou ainda como “DIF. 13 SALARIO”) e diferença
de FGTS (representada nas planilhas como “DIF. FGTS”).
Com isso, considerando que a lei garante a isenção para os valore pagos a título de
FGTS, há de ser reconhecida a isenção de IRPF sobre os pagamentos feitos sob tal natureza.
ISENÇÃO DE JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO
Pleiteia o recorrente que seja afastado da base de cálculo os juros de mora pelo
atraso no pagamento.
Apresenta com a impugnação a comprovação de que parte dos valores auferidos
correspondem aos mencionados juros.
O CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória, sobre o
afastamento da base de cálculo dos juros de mora. Colha-se:
Súmula CARF no 198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Desta feita, havendo prova nos autos que parte dos rendimentos auferidos em
função da demanda trabalhista correspondem a juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
da remuneração, estes devem ser excluídos da base de cálculo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.556 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738660/2011-58
8
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial para que: a) afastar da base de cálculo os valore pagos a título de FGTS; b) o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente e; c) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 102
DF CARF MF
Original